Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. LISTA GERAL. REALOCADO PARA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE. PEDIDO RESTRITO. NOMEAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOMEOU ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. O juízo de origem concluiu que quando ocorreu a nomeação do candidato para a segunda vaga para PNE, prevista em edital, o recorrente ainda discutia, judicialmente, a sua condição de portador de necessidades especiais, de modo que não havia como se aferir que houvera preterição. Ao final destacou eventual convocação para vagas posteriores, não previstas na norma editalícia reflete ato discricionário da atividade administrativa, não sendo demonstrada nenhuma ilegalidade manifesta. A sentença foi integrada pela decisão constante do ID. 28908141.
3. Alega, como razões para reforma da sentença, que teria sido aprovado dentro do número de vagas disponíveis para o cargo concorrido no concurso público para provimento de vagas de professores da rede pública de ensino do Distrito Federal, cargo 15, Professor da Educação Básica – História – Portador de Deficiência.
4. Afirma, porém, que quando foi apresentar o laudo médico para homologação do resultado como portador de deficiência, a banca do concurso recusou-se a classificá-lo como tal, de modo que fora realocado na listagem geral.
5. Relata que ajuizou a ação no 0701453-36.2018.8.07.0018 que foi julgada procedentes para reconhecer a sua condição de pessoa com deficiência e realocá-lo como aprovado na listagem correspondente. Assevera que após a realocação teria ocupado a segunda colocação e sido nomeado administrativamente em 25/08/2020, contudo ainda não teria tomado posse.
6. Requer que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita bem como a concessão da tutela provisória de urgência recursal para determinar ao Distrito Federal, recorrido, que dê posse ao recorrente no cargo que foi aprovado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 28908157.
8. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
9. Ao analisar detidamente a demanda, observo que o objeto do pedido formulado pelo autor/recorrente na inicial se restringe a condenar o Distrito Federal a NOMEAR o recorrente para ocupar o cargo para qual foi aprovado, Cargo 15, Professor de Educação Básica – História – Portador de Deficiência.
10. A insurgência do recorrente quanto à imposição de obrigação de fazer implica a falta de interesse recursal, por perda do objeto, na medida em que a Secretaria de Educação do Distrito Federal nomeou administrativamente o recorrente em 25/08/2020 (ID. 28908095), conforme relatado por ele em seu Recurso Inominado ID. 28908151- Pág. 5.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de custa processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.